Tribunal: TJES
Processo: 0017785-62.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017785-62.2008.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: EDSON HAJE SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
dar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida
-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

contra a r. sentença de fls.
151
/
155
, proferida pel
o douto
Juízo
da Vara
da Fazenda Pública Municipal
da Comarca d
e

Cariacica/ES
,
que
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
EDSON HAJE SILVA e outro
, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente, te
ndo resolvido o mérito
na forma do artigo
487
, inciso
II
,
e 924, inciso V,
do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais (fls. 159/165), aduz a parte apelante, em síntese:
(i)
a extinção da execução em virtude da prescrição intercorrente se deu por sentença padrão, sem individualização do caso concreto, devendo a mesma ser declarada nula por ausência de delimitação dos marcos legais que foram aplicados para a contagem do respectivo prazo;
(ii)
a não implementação do fenômeno prescricional no caso concreto, tendo em vista que “
está-se diante de uma hipótese de distinguishing, pois a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário
”, em razão do não processamento da petição protocolada na data de 13/05/2010.

Pugna, assim, para que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja decretada a nulidade da r. sentença objurgada, dando-se regular prosseguimento ao feito executivo.

Em contrarrazões (fls. 175/193), a parte apelada requereu o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise detida dos autos nota-se que, de fato, assiste razão ao Município recorrente.

Desde o comparecimento aos autos do executado, que se deu em 30/04/2010, foram efetuados pelo Município 03 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, a fim de garantir o débito fiscal em execução, todavia nenhuma pesquisa foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário.

Além da referida ação de execução fiscal ter ficado por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária para apreciação (2012-2017), na sentença ora objurgada proferida após transcurso do referido período, limitou-se o d. Juízo a indeferir genericamente quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos: “
Consequentemente, indefiro todos os requerimentos das partes que não tenham sido apreciados por este Juízo até esta data
”.

Nesse contexto, é de se verificar que não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ -, mas sim morosidade causada pelo próprio Poder Judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, não havendo, assim, que se falar em prescrição intercorrente.

Tal conclusão funda-se, para além do núcleo essencial da prescrição intercorrente – inércia e desídia do exequente -, na mesma
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

No sentido, é farta a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I -
Na esteira da jurisprudência pátria, a decretação da prescrição intercorrente reclama a existência de inércia do exequente. II - Existindo pedidos formulados pela parte, ignorados pela julgadora singular, inafastável reconhecer a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa
. III - Recurso provido. (TJES; AC 0003572-69.2010.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA. LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. 1. No julgamento do RESP 1340553 / RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 2. Deve ser anulada a sentença que não observa precedente vinculante do STJ que indica os dados que devem constar da fundamentação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal. 3.
Mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificado que, no caso concreto, o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo.
4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0025294-73.2010.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO NÃO COMPROVADAS. FLUÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão sine die, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica. II. Conforme delineado no RESP 1340553/RS, a efetiva constrição patrimonial e citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, operando-se a retroação à data do protocolo do petitório que requereu a providência frutífera. III.
Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula nº 106, do STJ, e da compreensão adotada no RESP 1102431/RJ (Tema 179)
. lV. Na hipótese, não restam caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, sendo a anulação da sentença medida que se impõe. V. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0005898-22.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 28/06/2022; DJES 08/07/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS). RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbem, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.
São casos onde há inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão. (TJES; AC 0000700-68.2011.8.08.0041; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 27/09/2022; DJES 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO CULPOSO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente reclama a existência de desídia da parte exequente.
2.
A demonstração de que o feito executivo tramitou de forma morosa em razão de ato alheio a vontade do exequente, afasta-se a decretação da referida modalidade de prescrição.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0358785-71.2010.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/08/2022; DJES 24/08/2022)

Assim, não restando demonstrada a inércia ou desídia do exequente e, por outro lado, caracterizada a delonga imputável ao próprio aparelho judiciário, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela municipalidade a fim de desconstituir a sentença proferida nos autos e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento à ação de execução fiscal.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários recursais, tendo em vista que ausentes os requisitos elencados no art. 85, §11 (Edcl no AgInt nos Edcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS
–
INEXISTÊNCIA DE
INÉRCIA
OU DESÍDIA
DO EXEQUENTE –
MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA -
RECURSO PROVIDO.

1.
E
fetuados
pelo Município apelante
3 (três) requerimentos
de realização de
pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhum
a
busca
foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário.

2.
A
a
ção de execução fiscal
ficou p
or 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária
pendente de
apreciação (2012-2017),
tendo se

limitado
o d.
Juízo

a
indeferir genericamente,
em sentença,
quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos.

3.
N
ão houve
inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ.

4
.
M
orosidade causada pelo
próprio
aparelho judiciário
, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos,
aplicando-se a
mesma
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.